Tribunal: TCU
Processo: 047.295/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3526/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 047.295/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amilton Queiroz de Farias (CPF XXX.618.323-XX); Ana Paula Francisca Antônia Rosa Morano Marques (CPF XXX.577.473-XX); Francisca Carmem Catonho Mota (CPF XXX.129.103-XX); Guilherme Sampaio Couto (CPF XXX.059.078-XX); José Beserra Filho (CPF XXX.498.763-XX); Normacilda Colares Patriota (CPF XXX.544.103-XX) e Vicente Assis Feitosa (CPF XXX.789.823-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.